Tribunal: STF
Processo: RE 1282307
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Entendo presente o prequestionamento da matéria trazida nas razões recursais da Autarquia Previdenciária (evento 10).
    Com a mais respeitosa vênia, a mim me parece induvidoso que a Turma Recursal do Estado do Paraná (folha 2 do evento 9) expressamente se manifestou sobre o mérito do direito invocado.
    Portanto, ao amparo do § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, revogo a decisão agravada (evento 12) para restabelecer a análise do recurso extraordinário; e, em assim o fazendo, reputo necessário sobrestar o julgamento do presente recurso.
    Adilson Barbosa de Souza busca assegurar que a renda mensal de seu benefício previdenciário seja calculada considerando os salários-de- -contribuição recolhidos durante todo o período contributivo ' conforme previsto no inciso I do art. 29 da Lei 8.213/1991 ', e não apenas as contribuições vertidas após julho de 1994, a teor do disposto no art. 3º da Lei 9.876/1999 (folha 10 do evento 1).
    Ocorre que a questão controvertida nesses autos teve a sua repercussão geral reconhecida pelo Plenário ' quando submetida à apreciação durante o julgamento do RE 1.276.977/DF, no ambiente virtual, entre 7.8.2020 e 28.8.2020 ', havendo sido vinculada ao Tema 1.102.
    Na ocasião, a matéria devolvida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal foi bem delimitada por seu ilustre relator, o Ministro Marco Aurélio, nesses termos:
    “(...). Cumpre definir, no tocante à definição de benefício, considerados segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social – RGPS até a véspera da publicação da Lei nº 9.876/1999, a possibilidade de aplicação da regra do artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/1991, quando mais favorável que a do artigo 3º da Lei 9.876/1999.”
    Em face do exposto ' com fundamento no parágrafo único do Regimento ', determino a devolução dos presentes autos à Turma Recursal do Paraná para que, após a deliberação do Plenário a respeito do Tema 1.102 da Repercussão Geral, seja adotado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041, todos do Código de Processo Civil.
    As folhas referidas na presente decisão são aquelas constantes da rolagem eletrônica dos autos digitais.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 06 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator